Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-43.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. CONGRUÊNCIA ENTRE OBJETO DA AÇÃO E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. CAUSA MADURA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse e de indenização por dano material.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de sentença citra petita.
III. Razões de decidir
3. Segundo o princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
4. No caso, resta configurado o julgamento citra petita, uma vez que a r. sentença quedou-se inerte quanto à tese do direito do réu à indenização por benfeitorias.
5. A despeito da autorização contida no art. 1.013, § 3o, III, do CPC, a aplicação da teoria da causa madura se revelaria temerária na hipótese. Isso porque o pedido de indenização por benfeitorias demanda análise minuciosa, a fim de verificar sua efetiva pertinência e, em caso positivo, apurar o respectivo valor.
5.1. A ausência de pronunciamento em primeiro grau impede a realização do contraditório específico sobre o direito pleiteado, o que pode acarretar cerceamento de defesa, bem assim subtrair o direito da parte ao duplo grau de jurisdição.
6. Em respeito à primazia de um julgamento de mérito qualificado e justo, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que o processo seja devidamente saneado e apreciado originariamente sob o crivo do contraditório pleno.
IV. Dispositivo
7. Preliminar de sentença citra petita suscitada e acolhida de ofício. Sentença cassada.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.141; art. 492 e art. 1.013, § 3o, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.